Tribunal: TJSP
Processo: 1007970-25.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – ASSOCIAÇÃO – Inexistência de negócio jurídico e pretensão reparatória – Contribuição para entidade associativa – Negativa de contratação – Inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e dano moral sedimentados na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante almeja a majoração dos danos morais – Este relator sequer reconheceria a ofensa moral –

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – ASSOCIAÇÃO – Inexistência de negócio jurídico e pretensão reparatória – Contribuição para entidade associativa – Negativa de contratação – Inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e dano moral sedimentados na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante almeja a majoração dos danos morais – Este relator sequer reconheceria a ofensa moral – Dois descontos no valor módico de R$ 35,30, inábeis a afetar o planejamento financeiro ou causar abalo psíquico – Seja como for, à luz do princípio non reformatio in pejus, nada há a reparar no montante fixado pelo douto Juízo a quo pelo dano moral, o qual fica mantido no patamar indicado – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.